Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS - TEMA 1.076/STJ - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CUJA PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão ou acórdão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu outros aclaratórios para fixar os honorários advocatícios de acordo com a tese firmada no REsp n. 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.

Em suas razões recursais o embargante alega contradição e omissão no acórdão, porquanto os honorários advocatícios deveriam ser fixados em observância ao disposto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/05 – id.n.

141588157
).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs.01/05-id.
144686166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu outros aclaratórios para fixar os honorários advocatícios de acordo com a tese firmada no REsp n. 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado por nenhum dos vícios cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta que a decisão não se manifestou acerca do índice aplicável ao valor da dívida para atualização do valor da causa da execução fiscal.

Contudo, a decisão exarada foi devidamente fundamentada,
in

verbis:

(...) Com efeito, a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) acerca dos honorários advocatícios elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
.

Desse modo, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – CABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.).(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos a fim de sanar os vícios apontados e majorar os honorários advocatícios devidos à embargante para 08% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3º, do CPC.”
(Id 137344150)

Assim, a meu ver, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Com efeito, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022